Tribunal: STF
Processo: RE 1434769
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 28.5.2023, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto por Mondelez Brasil Norte Nordeste Ltda. contra julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, aos seguintes fundamentos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. VALIDADE DA TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. TEMA 1.085 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES OFICIAIS. PARÂMETROS LEGAIS ADOTADOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…) . Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (doc. 173). 



    2. Publicada essa decisão no DJe de 31.5.2023, Mondelez Brasil Norte Nordeste Ltda. opõe tempestivos embargos de declaração (doc. 174).



    3. A embargante alega que pela “sentença (...) [a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região] julgou procedentes os pedidos da ora Embargante, para reconhecer o direito ao recolhimento da Taxa SISCOMEX por Declaração de Importação e a cada adição com base na variação dos custos de operação e dos investimentos no sistema, conforme o § 2º, art. 3º, da Lei nº 9716/1998, limitada à variação da taxa SELIC, por se tratar de tributo” (fl. 2, doc. 174).



    Ressalta que, quanto “aos honorários advocatícios, restou consignado o seguinte, em favor da Autora: ‘V) Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor do crédito apurado para a presente Ação, conforme a petição com id. 4058300.14838077, no valor de R$ 164.594,90 (cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e noventa e quatro reais e noventa centavos), com base na diretiva do inciso I, § 3, art. 85, CPC’.” (fl. 3, doc. 174). 



    Salienta que, “inconformada com os termos da sentença, no que se referiu, especificamente (e tão somente), à limitação da atualização da taxa Siscomex pela Selic, a Autora, ora Embargante, interpôs Recurso de Apelação requerendo a reforma da r. sentença neste ponto pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região. (…) o Tribunal a quo negou provimento à Apelação em razão do entendimento de que a sentença recorrida estaria em linha de entendimento do STF, no sentido de que “é possível a atualização dos valores da taxa pra utilização do SISCOMEX em percentual não superior aos índices oficiais de correção monetária” e que tal índice oficial seria a SELIC, eis que se trata de tributo, sem realizar nenhuma alteração na questão sucumbencial” (fl. 5, doc. 174).



    Assevera “ser adequada a decisão ora embargada para refletir de forma correta a parte sucumbente, visto que é equivocado determinar o acréscimo de 10% ao valor fixado no Tribunal de origem, pois fixado em favor da parte Autora, vencedora da demanda e sucumbente de pequena parte de seu pedido nesta instância” (fl. 5, doc. 174).



    Pede “o provimento dos presentes Embargos de Declaração, para aclarar o ponto acima exposto” (fl. 5, doc. 174).



    4. Em contrarrazões, a embargada assinala que, “não há nenhum vício na decisão embargada. O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo da embargante ante o desprovimento do seu recurso, com a consequente condenação ao pagamento de honorários decorrentes da majoração recursal. Data venia, a irresignação da Embargante não merece prosperar. Veja-se que a embargante não apontou, propriamente, nenhum vício na decisão embargada, até mesmo porque não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão de Vossa Excelência” (fl. 2, doc. 180).



    Sustenta que, “conforme dispõe o art. 85, caput, do CPC, ‘A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor’. Ao dispor sobre os chamados honorários recursais, prescreve o § 11 do mesmo dispositivo: ‘O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (fl. 2, doc. 180). 



    Afirma que “da leitura dos dispositivos mencionados, constata-se, à evidência, que há condenação em honorários na hipótese de sucumbência. Este é o fato gerador do direito à percepção dos honorários no processo judicial. No caso, a parte contribuinte somente foi vencedora na sentença, mas foi sucumbente nos sucessivos recursos, inclusive, nesta seara recursal. É cabível condenação de verba honorária em decorrência do julgamento de recurso, quando o inconformismo é rejeitado, como ocorreu no presente caso” (fl. 3, doc. 180). 



    Assevera que “o STF tem, em inúmeros julgados, se limitado a aplicar o §11, do art. 85, do CPC, nos casos em que o recurso não é conhecido ou inteiramente desprovido, como no presente caso. Com efeito, a majoração recursal dos honorários diz respeito à sucumbência nesta instância extraordinário” (fl. 3, doc. 180).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    6. No caso em exame, foram fixados honorários advocatícios na sentença em favor da embargante. Contra essa sentença a embargante interpôs apelação, desprovida, em 6.5.2021, pela Primeira do Tribunal Regional Federal da Quinta Região.



     Contra essa decisão a embargante interpôs recurso extraordinário, desprovido neste Supremo Tribunal Federal com a condenação da “parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (fl. 173).



    7. A decisão embargada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assentou serem requisitos para a majoração de honorários advocatícios sucumbenciais a fixação de honorários pelas instâncias ordinárias e a interposição do recurso após 18.3.2016, data de início de vigência do atual Código de Processo Civil. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. PLEITO PELA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO. OMISSÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO AOS DEMAIS FUNDAMENTOS. 1. Detectada omissão quanto à majoração dos honorários recursais, de rigor o acolhimento dos aclaratórios. 2. Regem-se pelo Código de Processo Civil de 2015 os recursos interpostos de decisões das quais as partes tenham sido intimadas a partir de 18.3.2016, à luz do que, com espeque na lógica do tempus regit actum, preceitua o art. 14 desse Diploma Processual: ‘14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada’. 3. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, com a consequente majoração da verba honorária recursal (CPC, art. 85, § 11)” (RE n. 1.252.973-AgR-segundo-ED-segundos, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a majoração de honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015 é aplicável aos recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de 18/3/2016, data da entrada em vigor do novo diploma processual. II - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado” (ARE n. 1.132.357-AgR-ED-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Majoração. Possibilidade. Precedentes. 1. Revela-se possível majorar, no Supremo Tribunal Federal, a verba honorária, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, quando fixada pelas instâncias de origem. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC)” (ARE n. 1.241.686-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Originária n. 2.063, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela majoração dos honorários advocatícios, independente da apresentação de contrarrazões pelo agravado. 



    Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 978.891, Relator o Ministro Alexandre de Moraes; ARE n. 1.046.460, Relator o Ministro Celso de Mello; ARE n. 1.062.007, Relator o Ministro Dias Toffoli; ARE n. 1.028.997, Relator o Ministro Edson Fachin; ARE n. 1.064.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes; RE n. 1.127.589, Relator o Ministro Luiz Fux; ARE n. 1.126.296, Relator o Ministro Marco Aurélio; ARE n. 1.128.468, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; e ARE n. 1.130.135, Relator o Ministro Roberto Barroso.



    Como relatado, na espécie vertente, houve a condenação em horários advocatícios de sucumbência e foi interposto o recurso extraordinário em 8.10.2021 (doc. 121), na vigência do novo Código de Processo Civil, mostrando-se cabível a majoração dos honorários.



    8. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    9. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.171.699-ED-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.6.2021).



    “Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 1. A Primeira Turma enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 390.960-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora